Tribunal: STF
Processo: ARE 1536985
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPTU. CONTROVÉRSIA SOBRE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 



    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. IPTU. Exercícios de 2019 a 2022. Isenção legal à aposentados prevista na Lei Municipal n. 11.614/94. Sentença de parcial procedência. Hipótese de isenção tributária condicionada ao prévio pedido administrativo. Interpretação restritiva da lei que prevê isenção. Inteligência dos arts. 111 e 179 do CTN. Não comprovação do atendimento ao requisito legal. Sentença reformada. Recurso provido” (e-doc. 71).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 86). 



    4. A agravante argumenta que “trata-se de Mandado de Segurança, o qual obteve decisão favorável em Primeira Instância, impetrado pela ora Agravante, hipossuficiente economicamente e hiper vulnerável, pessoa idosa, atualmente com 85 anos de idade, contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, reivindicando direito à isenção do Imposto Territorial Urbano – IPTU, sobre seu único imóvel e no qual reside sozinha há mais de 20 anos, posto que é viúva, pensionista do INSS, com rendimentos inferiores a dois salários mínimos, e a isenção ora pleiteada, já fora concedida administrativamente em anos anteriores” (fl. 5, e-doc. 104). 



    Assevera que ”não teve o amparo da Prefeitura, quando necessitava de um cuidado diferenciado para que pudesse ter seu pleito de isenção de IPTU atendido de maneira célere e simples, sem a necessidade de se expor sua saúde e integridade física, em deslocamentos até uma repartição do órgão público para a entrega e protocolização de um requerimento administrativo. Especialmente em se considerando que parte do período mencionado (2018-2022) houve a Pandemia Covid-19, período no qual houve restrições de circulação das pessoas e também de funcionamento dos próprios serviços da Prefeitura para o atendimento dos cidadãos” (fl. 16, e-doc. 104).



    Anota que o julgado recorrido “insiste em exigir a apresentação de formulário de pedido de isenção do IPTU municipal, pela protocolização anualmente na repartição da Prefeitura, consistindo em verdadeiro óbice ao direito da pessoa idosa” (fl. 19, e-doc. 104). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o inc. XII do art. 24 e a al. d do art. 230 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “(...) a Lei Municipal n. 11.614/1994, com alteração dada pela Lei Municipal n. 15.889/20132, trouxe a previsão da isenção tributária, exigindo o preenchimento das condições materiais descritas no artigo 1º. (...)



    E o artigo 2º da aludida legislação municipal, exigiu além das condições materiais, que o interessado formulasse requerimento junto ao órgão administrativo competente, para o fim, de comprovar o atendimento daquelas condições gerais. (...)



    Na hipótese dos autos, a autora não comprovou que ingressou com o requerimento perante a administração municipal, razão pela qual não faz jus à isenção para os exercícios pretendidos, ante o descumprimento da exigência expressa na lei que prevê o benefício” (fls. 3-4, e-doc. 71).



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    No mesmo sentido dos presentes autos, confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.504.687/SP, DJe 29.7.2024; e ARE n. 1.487.416/SP, DJe 19.4.2024, ambos de relatoria do Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora